Tribunal: TJES
Processo: 5003243-44.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003243-44.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
RECORRIDO: FRANCISCO DE OLIVEIRA CLEMENTINO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003243-44.2023.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

RECORRIDO: FRANCISCO DE OLIVEIRA CLEMENTINO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, na qual pretende o autor a condenação da requerida para autorizar a realização de procedimento de microneurólise intraneural, bloqueio neurolítico de nervos cranianos ou cervico-toráxico, bloqueio de nervo periférico, punção articular diagnostica, infiltração de ponto gatilho e doppler colorido intra-operatório, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, conforme termos da inicial.

O Plano de saúde alegou, em síntese, que o parecer desfavorável ao procedimento solicitado pelo médico assistente do autor deu-se em razão da ausência de indicação clínica do mesmo, vez que tal procedimento não atende as diretrizes instituída pela Resolução Normativa da ANS. Que o referido procedimento não foi solicitado em caráter de urgência, se tratando de conduta eletiva. Argui que não causou qualquer tipo de dano ao autor passível de indenização. Ao término, requereu o julgamento improcedente da demanda.

Em síntese, o magistrado de piso jugou: “Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
para, confirmando a decisão de ID29018613, que antecipou os efeitos da tutela, e DETERMINAR que a requerida AUTORIZE a realização dos procedimentos e materiais solicitados, conforme Guia de Solicitação nº. 135029436, nos moldes indicado pelo médico solicitante dos procedimentos, e o que for necessário para realização do mesmo, conforme consta da solicitação e documentos complementares anexados. Ainda,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para CONDENAR a requerida a pagar ao autor indenização pelos DANOS MORAIS, os quais arbitro no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.”

Em sede recursal, o Plano de saúde alega preliminarmente a necessidade de produção de prova pericial e a incompetência do juízo e no mérito a não aprovação do medicamento na junta médica e a inexistência de danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

Sobre a preliminar da necessidade de produção de prova pericial não merece prosperar, pois as provas juntadas pelas partes são suficientes para julgamento do caso, deixando claro as enfermidades que o autor sofre e o tratamento que seu médico recomenda.

Assim, pelo exposto, incabível a preliminar de complexidade probatória, com consequente reconhecimento da competência deste juizado para processamento do feito.

No mérito, inicialmente destaco que a Resolução Normativa 465/2021, não pode se sobrepor à Lei nº 9.656/98 e ao contrato, tendo em conta, ademais, a aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Embora alegue a ausência de cobertura de acordo com o rol da ANS, revela-se abusivo o preceito do contrato de plano de saúde excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico coberto, cuja competência de escolha é de exclusiva responsabilidade do médico que acompanha diretamente o paciente e detém conhecimento das especificidades do quadro clínico com o qual depara.

Possuindo a doença cobertura contratual, não cabe ao plano de saúde questionar a terapêutica a ser utilizada.

Assim, resta evidenciado que a paciente teve seu direito negado por desconhecimento técnico da requerida ou por mera ganância financeira ao negar um procedimento que claramente é recomendável ao caso, sendo sua conduta caracterizadora de abusividade e passível de correção pela via judicial.

Quanto ao dano moral, entendo por configurado, vez que a negativa da Ré de conceder o tratamento, na forma como solicitada pelo seu médico, atrasou sobremaneira o tratamento autoral, prorrogando seu sofrimento e a deixando em situação ainda maior de vulnerabilidade, causando-lhe aflição e angústia que ultrapassam o simples aborrecimento.

Sobre o valor fixado em sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) parece razoável e proporcional ao dano sofrido pelo autor, que tinha resguardado seu direito à saúde, sendo esse direito fundamental constitucional de todo cidadão.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Itapemirim-ES, 05 de Agosto 2022

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)